Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE), CAMPO FORTE REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.690.541/0001-42 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE PESSOA ALHEIA AO FEITO RECUPERACIONAL – EXISTÊNCIA DO CONDOMÍNIO DE PROPRIETÁRIOS EM COMUM QUE NÃO PRESUME ATIVIDADE ECONÔMICA EM COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A simples existência de condomínio de proprietários não é suficiente para permitir a incorporação de dívidas contraídas por pessoa estranha ao processo recuperacional.

II - Não há como autorizar a habilitação do crédito na forma almejada, em razão da simples existência de uma inscrição estadual em comum entre um e outro, decorrente da existência de uma específica atividade em condomínio com outrem alheio ao feito recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROLAND TRENTINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito no 0000891-69.2019.8.11.0035, manejada em face de CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, julgou improcedente o pedido formulado pelo impugnante, com que objetivava manter na relação de credores da recuperação judicial, a integralidade do crédito pertencente ao impugnado, ora agravado, no valor de US$ 231.830,39 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e trinta dólares americanos e trinta e nove cents), arrolado na classe de credores quirografários.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Administrador Judicial incorreu em flagrante equívoco, o que foi posteriormente ratificado pelo juízo de origem, que não considerou que as notas fiscais emitidas em nome da pessoa física de WILMAR TRENTINI E OUTRO, decorre da inscrição estadual 13.260.306-3, que no caso é composta pelo recuperando Roland Trentini, que figura no quadro societário na condição de condômino.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em que opinou pelo desprovimento do recurso (id no 145506180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão
sub judice decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que determinou a exclusão parcial do crédito da agravada, no importe de US$ 160.330,39 (cento e sessenta mil, trezentos e trinta dólares americanos e trinta e nove cents), para que conste no quadro geral de credores, na classe quirografário, o total de US$ 231.830,39 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta dólares americanos e trinta e nove cents).

Consoante relatado, o agravante busca reformar a decisão de origem, a fim de manter a totalidade dos créditos arrolados por ele na lista inicial de credores do feito recuperacional, tendo como argumento central o fato de as notas fiscais emitidas em nome de WILMAR TRENTINI E OUTRO (id no 118067472) remeterem à inscrição estadual, que por sua vez, comprova a existência sociedade daquele, em condomínio com o recuperando.

No caso em testilha, verifica-se da leitura do cadastro de contribuintes no id no 118067473, emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que o recuperando Roland Trentini, compartilha da mesma inscrição estadual de Wilmar Trentini, em decorrência da formalização de um condomínio de proprietários, concernente à Fazenda Canta Galo.

Nesse particular, a simples existência de condomínio de proprietários não é suficiente para permitir a incorporação de dívidas contraídas por pessoa estranha ao processo recuperacional, notadamente das notas fiscais emitidas pela agravada, em nome da pessoa natural e cadastro de pessoa física de Wilmar Trentini.

Consoante muito bem delineado pelo Administrador Judicial, nos autos de origem, a comprovação
do Condomínio de Proprietários, que nada mais é que uma forma de propriedade conjunta na qual os condôminos exploram frações ideais de uma propriedade, sem que isso presuma e/ou represente a responsabilidade civil solidária entre os condôminos na eventual atividade desenvolvida nos imóveis.

Nesse sentido, o artigo 265 do Código Civil estabelece que,
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, de modo que, aplicado ao caso em sub judice, não há como autorizar a habilitação do crédito na forma almejada, em razão da simples existência de uma inscrição estadual em comum entre um e outro, decorrente da existência de uma específica atividade em condomínio com outrem alheio ao feito recuperacional.

Assim, em consonância com o parecer Ministerial, tanto na instância de origem, quanto nesta instância recursal, deve ser mantida incólume a decisão agravada, a qual, acertadamente, excluiu da lista de credores do recuperando, ora agravante, o crédito da empresa agravada lançados em nome de Wilmar Trentini.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022